Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. VISITANTE QUE TAMBÉM CUMPRE PENA. RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.

1. A Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e as Regras Mínimas da ONU para tratamento de reclusos preveem como direito dos presos o de receber visitas de familiares e amigos, sendo tal garantia essencial para o processo de socialização dos reeducandos.

2. O fato de o irmão do condenado estar cumprindo pena restritiva de direito somente lhe restringe os direitos atingidos pelo efeito da sentença condenatória, e não o gozo dos demais direitos individuais.

3. Recurso conhecido e provido.